Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727444-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICKLYS JHULIAN PIRES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ERICKLYS JHULIAN PIRES RIBEIRO contra a decisão ID 163586895, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0704778-43.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e da ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AOCP, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar, pleiteada para obrigar a AOCP a convocar o autor para a matrícula no curso de formação profissional e prosseguir no concurso público para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, até o julgamento do mérito da demanda, nos seguintes termos: [...] Na situação descrita dos autos, constata-se, a partir da narrativa contida na exordial e dos documentos trazidos pela autora, em cognição sumária, que não está presente a probabilidade do direito invocado, isso porque o autor não comprovou que a pista molhada interferiu no seu desempenho, limitando-se a relatar tal alegação, já que o prejuízo não é presumido, faz-se necessário que a parte autora demonstre o efetivo prejuízo. Dessa forma, o fato da pista de corrida se encontrar molhada, por si só, não demonstra a ilegalidade na sua realização, necessitando, dessa forma, a comprovação probatória da referida ilegalidade, o que não foi trazido pela parte autora na sua petição inicial. De igual modo, a noticia da falha no cronômetro também não se mostra suficiente para a justificar a concessão da tutela de urgência pretendida, tendo em vista que a parte autora juntou apenas uma matéria jornalística com a referida notícia, sem que fossem trazidas provas no sentido. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. [...] Nas razões recursais, o agravante conta que não obteve êxito no Teste de Aptidão Física – TAF do certame mencionado. Afirma que foi prejudicado, pois a pista de corrida estava alagada quando realizou a prova devido à forte chuva, sendo que os demais candidatos correram em pista seca, o que viola a isonomia, a legalidade e a razoabilidade. Alega ter condições físicas adequadas, conforme demonstrado em outros testes e pelo laudo técnico elaborado por profissional de Educação Física. Pontua, também, que a banca não motivou a sua reprovação na resposta ofertada ao recurso administrativo por ele interposto, o que torna o ato nulo e ilegal. Para justificar o perigo da demora, informa que o concurso está na fase final. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, de forma liminar, a fim de que a AOCP realize a sua convocação para participar das próximas etapas do certame; e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a ilegalidade do teste de corrida a ele aplicado, possibilitando a participação das próximas etapas do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos, observada a ordem de classificação; subsidiariamente, o provimento para condenar a AOCP a realizar novo teste de corrida, com a consequente nomeação e posse no cargo caso seja aprovado e classificado. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem (ID 157386369). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pleito de tutela de urgência, requerida para que a AOCP seja obrigada a convocar o agravante para participar das próximas etapas do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Ocorre que, no caso, não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a apreciação de tais requisitos em sede de cognição sumária. Isso porque, segundo consta no cronograma juntado pelo agravante, o certame já finalizou as etapas de avaliação de aptidão física e psicológica e está na iminência de encerrar o curso de formação, cujo resultado final será divulgado no dia 20/7/2023 (ID 48806777). Além disso, não foi localizada, nos Editais colacionados pelo agravante, previsão de nova realização dessas fases em outro período, motivo pelo qual se afigura razoável aguardar o julgamento de mérito deste Agravo para que a questão seja decidida mediante cognição exauriente. Ausente, pois, o perigo de dano, prescindível se falar em probabilidade do direito, pois são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator